Tribunal: TJSP
Processo: 2059689-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante – Elementos probatórios que corroboram a tese de hipossuficiência do recorrente - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.